Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754138-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0018161-64.2015.8.07.0001, determinou a expedição de alvará de levantamento para a interessada AUTO VOLUME dos valores depositados nos autos, cessando-se o dever do locatário de depositar em juízo, bem como intimou a parte credora, ora Agravante, para, em 5 dias, devolver, com os juros legais inerentes à conta judicial, os valores levantados de titularidade da empresa AUTO VOLUME. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 67451817 – autos originários): Ante a publicação do acórdão nos embargos de declaração que confirmou acórdão e eventual recurso às Cortes Superiores não ostentar em regra efeito suspensivo, é caso de dar efetivo cumprimento à decisão da Corte Revisora, de modo a determinar o integral retorno ao estado anterior. Assim, expeça-se alvará de levantamento para a interessada AUTO VOLUME dos valores depositados nos autos, cessando-se o dever do locatário de depositar em juízo, bem como intime-se a parte credora para, em 5 dias, devolver com, os juros legais inerentes à conta judicial, os valores levantados de titularidade da empresa AUTO VOLUME. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão recorrida, que determinou a devolução dos valores com incidência de juros, deve ser reformada, uma vez que os valores foram recebidos de boa-fé pelo Exequente, ora Agravante. Reforça que a decisão que concedeu a penhora dos alugueres foi proferida de boa-fé, não havendo razão para devolução dos valores com a incidência de juros, considerando o “contexto de boa-fé e a ausência de trânsito em julgado do acórdão que modificou a decisão originária”. Argumenta que, em razão da boa-fé, caso seja reconhecido a necessidade de devolução dos valores, deve ocorrer apenas a incidência de correção monetária, sem incidência de juros moratórios. Esclarece que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos n. 0713277-36.2024.8.07.0000, no qual se discute fraude à execução perpetrada pela sócia da empresa Executada/Agravada, nestes autos. Defende que eventual interposição de recurso para às Cortes Superiores pode resultar em modificação do julgamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar os efeitos da decisão recorrida. Preparo efetuado (ID 67451813). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 67451813). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para concessão da tutela recursal. A probabilidade de provimento do recurso não pode ser reconhecida, já que, em regra, a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário não tem efeito suspensivo automático, não impedindo assim o imediato cumprimento do que foi decidido anteriormente pelo segundo grau. No caso, o Agravante não comprovou a concessão de efeito suspensivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça ou pelo e. Supremo Tribunal Federal, apto a sobrestar a eficácia da decisão recorrida. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo não impede o levantamento dos valores. Na hipótese em questão, o Executado/Agravado demonstrou sua ilegitimidade passiva no incidente de desconsideração de personalidade jurídica (n. 0713277-36.2024.8.07.0000), no qual já houve a publicação do acórdão, em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual, em análise sumária, faz jus ao levantamento dos valores depositados nestes autos. Além disso, a parte Agravante não aponta, de forma clara, o equívoco em que teria incorrido a decisão impugnada. No caso, o recebimento de boa-fé não afasta o dever de restituição do valor recebido, sendo esta, aliás, medida que prestigia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, bem como veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Por fim, não reconheço a presença de risco de dano ou resultado útil do processo caso mantida a ordem judicial impugnada, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 23:03:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador